Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727896-39.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA PEREIRA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0711202-38.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134546139 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento MITOTANO (LISODREN) 500 MG, determinando que se aguardasse a nota técnica do NATJUS, conforme decisão de ID 130441598, para reanálise do pedido de reconsideração da tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é portador de carcinoma adrenocortical, CID C74.9, em recidiva, câncer extremamente agressivo e de prognóstico muito ruim. Assevera que há indicação de tratamento com o fármaco MITOTANO, o qual diminui o risco de metástases e o risco de recidiva tumoral do carcinoma adrenocortical, conforme recomendado pela médica assistente. Destaca que já há recidiva tumoral e está em investigação para metástases, sendo urgente o início do tratamento com o fármaco O agravante pondera que não existe outro medicamento com atividade terapêutica similar e ressalta haver tentado obter o acesso ao medicamente na via administrativa, mediante requerimento dirigido à Diretora de Assistência Farmacêutica (DIASF), obtendo resposta negativa, sob o argumento de o medicamento não ser padronizado pelo SUS. Postula, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar o medicamento MITOTANO 500 MG (LISODREN), nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 130207400 do processo originário). Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 38598187, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento MITOTANO 500 MG (LISODREN), na forma indicada em prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimada, a parte agravada ofertou contrarrazões (ID 40257213), arguindo preliminar de incompetência da justiça comum estadual e sustentando que a medicação requerida não é padronizada, de forma que devem ser utilizados outros fármacos para o tratamento da doença que acomete o autor. Por fim, requer o reconhecimento da incompetência da justiça comum do Distrito Federal para julgar o feito ou que seja mantido o entendimento da decisão agravada com o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 40600989, oficiando pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que o medicamento vindicado possui registro na ANVISA, o agravante é hipossuficiente para arcar com os custos e o laudo médico fundamenta de forma suficiente a escolha pelo tratamento específico e urgente, não havendo razoabilidade na negativa de fornecimento. Da análise dos autos originários, denota-se que, no dia 25/08/2022, o d. Magistrado de origem reanalisou a tutela de urgência requerida e deferiu parcialmente o pedido do autor, para determinar que o Distrito Federal forneça ao requerente o medicamento MITOTANO (LISODREN) 500 mg, na forma prescrita pelo médico assistente, pelo prazo inicial de seis meses, sendo que a primeira dose do medicamento deveria ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis. Nos termos do § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, (se) o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Assim, observa-se que a decisão de ID 134546139 objeto do presente agravo de instrumento fora completamente reformada pelo juízo a quo. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, consoante professa a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FOLHA DE RESPOSTA. RASURA. APRESENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PARTICIPAÇÃO. DEMAIS ETAPAS. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Decisão agravada reformada em parte implica a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. 2. Se a próxima etapa do certame ainda não tem data certa para ocorrer, afasta-se a urgência necessária para o deferimento da tutela requerida na origem, visando garantir a participação de candidato excluído por suposta rasura na folha de respostas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427996, 07375248620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DO DECISÓRIO RECORRIDO PELO JUÍZO EMBRIONÁRIO. REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS VINDICADAS NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. ART. 1.018, §1o C/C ART. 932, III, AMOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, por perda do objeto, quando ocorre a reforma do decisório recorrido pelo magistrado primevo (art. 1.018, §1o, CPC), acolhendo os pedidos que embasam o presente recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1278017, 07014463020208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da prejudicialidade do recurso e de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 às 18:20:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora